Tribunal: TCU
Processo: 037.192/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Aposentadoria em favor de Eliza Maria de Souza Trindade no cargo de Técnico Judiciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se promove a revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria em favor de Eliza Maria de Souza Trindade, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, nos termos do subitem 9.2 do Acórdão 7096/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, §§ 1o e 2o, e 262, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 11, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. rever de ofício a legalidade reconhecida no subitem 9.1 do Acórdão 7096/2023-TCU-Segunda Câmara , relativo ao ato de aposentadoria em favor de Eliza Maria de Souza Trindade (no 28760/2018), emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, para considerar ilegal a concessão, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência, faça cessar os pagamentos decorrentes da vantagem "opção", sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de trinta dias, emita novo ato livre da irregularidade apontada, submetendo-o à apreciação pelo TCU; 9.3.3. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.